Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-83.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-83.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: PEDRO PAULO DE PAULA VILELA

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE.
AFASTAMENTO DO ÍNDICE APLICADO. SUBSTITUIÇÃO EXCEPCIONAL PELO ÍNDICE DA ANS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Recursos de apelação interpostos por Bradesco Saúde S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, declarando abusivo o reajuste de 39,65%, limitando-o ao índice de 6,91% estabelecido pela ANS para planos individuais, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior pelo consumidor.

II. QU
ESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder solidariamente por reajustes aplicados ao plano de saúde; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial atuarial; e (iii) estabelecer se o reajuste de 39,65% aplicado ao plano de saúde coletivo, com base em sinistralidade e VCMH, configura abusividade passível de limitação aos índices da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo ao atuar na comercialização, gestão, comunicação e cobrança de reajustes, respondendo solidariamente com a operadora pelos danos causados ao consumidor. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é aferida com base na narrativa da petição inicial, sendo parte legítima aquele a quem se imputa responsabilidade, ainda que solidária, pelo ato impugnado. Preliminar rejeitada

4. Não há cerceamento de defesa quando, após inversão do ônus da prova, as rés permanecem inertes em apresentar documentos e dados necessários para justificar o reajuste, tornando desnecessária a perícia técnica. Preliminar rejeitada.

5. Embora planos coletivos não se submetam aos tetos da ANS, essa prerrogativa não autoriza aumentos desproporcionais sem transparência e justificativa técnica.

6. O CDC exige informação adequada, clara e transparente sobre preços, critérios de reajuste e metodologia de cálculo, vedando vantagem manifestamente excessiva e elevação injustificada de preços (arts. 6º, III; 39, V e X; 51, IV).

7. Configura prática abusiva o reajuste de 39,65% aplicado sem apresentação de memória de cálculo, metodologia detalhada ou dados concretos de sinistralidade e variação de custos.

7. A desproporcionalidade entre o índice aplicado (39,65%) e o índice da ANS (6,91%) evidencia abusividade quando não justificada tecnicamente.

8. A aplicação analógica do índice da ANS é medida razoável diante da ausência de parâmetros válidos comprovados pelas rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora por reajustes abusivos, por integrar a cadeia de consumo.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia quando a parte onerada permanece inerte em comprovar suas alegações após inversão do ônus probatório.

É abusivo o reajuste de plano coletivo aplicado sem transparência, justificativa técnica ou memória de cálculo, sendo cabível sua limitação aos índices da ANS.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 39, V e X; 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 16, XI e 17-A, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-PE, Apelação nº 00096492520188172001, Rel. Des. Mozart Valadares Pires, j. 22.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 18.08.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000302-83.2025.8.05.0103, em que figuram como apelantes BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e apelado PEDRO PAULO DE PAULA VILELA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA